Tribunal: STF
Processo: RE 1263598
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
     “RECURSO APELAÇÃO CÍVEL SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR DANOS MATERIAIS NO AUTOMOTOR SEGURADO CONSERTO DO VEICULO - AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada. Comprovação dos gastos para conserto do automóvel. Ausência de provas a arredar as alegações da demandante. Responsabilidade da requerida causadora do dano. Havendo acidente de trânsito entre veículo automotor e animal que adentrou na pista de rolamento de rodovia, há responsabilidade da Concessionária responsável pela rodovia. Dever de indenizar. Reconhecimento. O dever indenizatório da concessionária decorre da responsabilidade civil objetiva, respondendo pelos danos decorrentes da existência de animal na pista de rolamento, em razão do risco da atividade, sem necessidade de se perquirir eventual culpa pelo evento. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da concessionária requerida não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11º do artigo 85 do atual Código de Processo Civil” (pág. 10 do documento eletrônico 22).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV e LV, e 37, § 6°, da mesma Carta. A recorrente sustenta que
    “não se aplica no caso em comento a falta do serviço, posto que não se trata de supostos atos comissivos praticados por prepostos da Concessionária, mas sim de uma possível (e inexistente) omissão no seu dever de resguardar a segurança no tráfego, o que não ocorreu. Portanto, impõe-se a aplicação da responsabilidade subjetiva, que neste caso não restou comprovada” (pág. 12 do documento eletrônico 24).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente por suas ações ou omissões que acarretem danos a terceiros. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 327.904, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou o entendimento no sentido de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 593.525-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo” (ARE 951.552-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a questão em exame:
    “No presente caso, a preliminar de cerceamento de defesa com o intuito de produção de provas se confunde com o mérito, e como tal será analisada.
    E, isto porque, incontroversa a ocorrência do acidente, os elementos dos autos permitem concluir pela deficiente fiscalização da rodovia, por parte da concessionária, que deixou de proporcionar suficiente segurança ao usuário, ao permitir a permanência de animal na pista.
    A responsabilidade objetiva da autarquia controladora da estrada de rodagem emana no art. 37, §6°, da Constituição Federal que, segundo Nelson Nery e Rosa Maria Nery ‘estabelece regime único da responsabilidade civil da administração pública, que é objetiva pelo risco, quer se trate de conduta comissiva ou omissiva do agente ou servidor.’ (Constituição Federal Comentada e Legislação Constitucional, 5ª Edição, nota 95 ao art. 37, pg. 497).
    Porque de responsabilidade objetiva se cuida, a obrigação de indenizar depende da verificação da ação, do nexo e do dano e sua exclusão só se dará se houver culpa exclusiva da vítima, fortuito ou força maior, o que não se verifica na espécie.
    A administração da rodovia, realizada pela autarquia, envolve os deveres de fiscalização, conservação e segurança dos usuários da estrada de rodagem, aspectos negligenciados, pois acabou permitindo o tráfego de animal bovino na estrada sob sua responsabilidade, interceptando a livre trajetória de seus usuários.
    É forçoso reconhecer que o sinistro é consequência de falha na prestação de serviço administrado, o que gera o dever de indenizar.
    De outro lado, por amor ao debate, não há o que se falar em culpa do motorista do veículo (vítima) no acidente noticiado, pois não lhe era possível evitar a colisão ante o súbito aparecimento do animal.
    Em contrapartida, não restou demonstrada a força maior ou o caso fortuito, que tem como característica mais importante a inviabilidade ou a impossibilidade de serem evitados pelas forças humanas, cabendo ao responsável a prova da escusa da reparação em razão de fenômenos naturais que não podia evitar. Porém deste mister a requerida não se desincumbiu no momento oportuno para tanto (contestação), não podendo vir agora alegar cerceamento de seu direito de defesa.
    Até porque, tardia a produção de qualquer prova nesse sentido.
    Presentes, portanto, os requisitos necessários para a configuração desta responsabilidade, dada a ocorrência do acidente, os danos causados e a presunção de culpa, não elidida pela demandada neste feito” (págs. 12-14 do documento eletrônico 22)
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, sobretudo quanto à configuração da responsabilidade objetiva da recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS’.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 754.958-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.
    2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 956.285-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 868.610-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator